Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-85.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703614-85.2019.8.07.0017 RECORRENTE: EDITON MENDONÇA DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. NULIDADE. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. AGENTE PROCESSADO POR CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA E OBRIGATÓRIA. ART. 89, § 3o DA LEI 9.099/1995. TEMA 920 DO STJ. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ACERVO SUFICIENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Nos termos do art. 89, § 3o da Lei no 9.099/1995, a suspensão condicional do processo “será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano”. II - Trata-se de revogação automática e obrigatória, que pode ser declarada mesmo após ultrapassado o período de prova, na forma do Tema 920 do STJ, ainda que adimplidas as demais condições. III - Nos termos do art. 89, § 6o, da Lei no 9.099/1995, “Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo”. Se entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e sentença penal condenatória não foi alcançado o prazo prescricional, descontinuado durante a suspensão do processo, não há que se falar em extinção da punibilidade. IV - Impõe-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas por laudo pericial emitido por perito do IML, demonstram que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, não exigindo risco e tampouco lesão ao bem jurídico tutelado para sua configuração. VII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 117 do Código Penal, 306 do CTB, 155, 156, 158, 386, 563 e 570, todos do Código de Processo Penal, e 89 da Lei 9.099/95, aduzindo cerceamento de defesa, tendo em vista não ter sido intimado para se manifestar sobre a revogação de seu SURSIS. Defende sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Requer o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva, ante ao decurso do prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 117 do Código Penal, 306 do CTB, 155, 156, 158, 386, 563 e 570, todos do Código de Processo Penal, e 89 da Lei 9.099/95. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 59980082): “(...) o apelante foi denunciado durante o período de prova (no 0707496-12.2020.8.07.0020), descumprindo condição da qual tinha plena ciência, o que determina a revogação do benefício, com base no artigo 89, § 3o, da Lei no 9.099/1995, sem qualquer exigência de intimação do beneficiado. Isso porque a revogação em casos da espécie é automática e obrigatória, podendo ser reconhecida mesmo após expirado do período de prova e/ou cumpridas as demais condições estabelecidas, por decisão cujo conteúdo é meramente declaratório. (...) Verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a decisão que suspendeu o processo transcorreram 5 (cinco) meses. Desde a revogação do benefício até a sentença penal condenatória se passaram 7 (sete) meses e 7 dias. Conclui-se, portanto, que entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e sentença penal condenatória não ocorreu a prescrição, porquanto ultrapassados apenas 1 (um) ano e 7 (sete) dias, dos 3 (três) anos que seriam necessários para o reconhecimento da extinção da punibilidade. (...) Consta que diante da negativa do réu em realizar o teste do etilômetro, EDITON foi encaminhado ao IML, onde foi elaborado o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 22370/19, o qual certificou que o apelante, quase três horas após os fatos, ainda estava sob efeito de bebida alcoólica. Feito o exame do acervo probatório que integra o feito, afere-se que as declarações prestadas pela vítima Bruno durante o inquérito, ratificadas em Juízo pelos depoimentos dos policiais Waltercy e Sosthenes, juntamente com o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 22370/19 (fls. 43/44), confirmam de forma segura que EDITON conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ao contrário do que sustenta a Defesa, a prova dos autos fornece elementos suficientes e coesos para demonstrar a autoria delitiva imputada ao réu, sendo os elementos obtidos no inquérito confirmados integralmente pelas provas produzidas em Juízo.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003